Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-75.2020.8.11.0052
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000845-75.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEONIDIA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 035.042.541-81 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA. LAMISSE RIDER FEGURI ALVES CORRÊA (1a VOVAL): Acompanho o Relator; DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (2o VOGAL): Peço vênia ao Relator para manter o dano moral, negando provimento ao recurso; POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA– “BRADESCO AUTO/RE
”
-
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que esteja prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador da cobrança efetuada na conta corrente da consumidora.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estar suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador da cobrança do serviço, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados da parte autora pelo serviço
“Bradesco AUTO/RE”,
que alega não ter contratado e condenou a requerida a indenizar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que houve contratação do serviço pela requerente e que o valor cobrado diz respeito a renovação automática do seguro. Ademais, sustenta que os danos morais não foram comprovados, requerendo subsidiariamente, a sua minoração e a restituição simples do valor pago pela autora.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade da cobrança no valor de
R$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos)
em conta corrente da autora, referente ao serviço
BRADESCO AUTO/RE
, em caso positivo, se procede o pedido de restituição dobrada e indenização por danos morais.

A recorrida alega na petição inicial que foi cobrada por serviço de seguro residencial não contratado, juntando como prova o extrato bancário, onde consta o montante de
R$ 270,60 (duzentos e setenta reais e sessenta centavos) descontado de seu saldo na data de 30/01/2020.

O recorrente sustenta que o serviço foi contrato pela autora e que o valor discutido se refere a renovação do bilhete. Todavia, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações, especialmente o contrato originário do seguro residencial, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

No tocante a irresignação do recorrente quanto à indenização dos danos morais, esta merece prosperar, pois não restaram comprovados no caso em apreço, visto que não há sequer comprovação de que a reclamante buscou o requerido para tentar o cancelamento das cobranças indevidas.

A ausência de prova quanto à busca da requerente por ver cessadas, administrativamente, a cobrança indevida elencada na inicial, o que poderia por ele ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos protocolos de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral.

No caso em comento, a cobrança indevida não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome da consumidora, e, verifica-se dos autos que a Autora não buscou as vias administrativas para a solução do litigio, bem como não há provas de que sofreu danos ou demais transtornos ante a cobrança ocorrida.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Nesse sentido, vejamos:

“COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DÉBITO INEXISTÊNTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(TJ-MT - RI: 10135258520198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020) (destaquei).

“ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente)
. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

No caso, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores à requerente, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Por outro lado, não comporta acolhimento do pedido de exclusão dos danos materiais em dobro, posto que, inexistindo contrato autorizador da cobrança, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021